Tribunal: TJBA
Processo: 8136189-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136189-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SAMAI GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO LIMITADO A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE MÉDICA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE REVELA AFERÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em tela, a autora, aqui apelada, apresenta-se portadora de obesidade mórbida, grave/severa grau III, tendo IMC (Índice de Massa Corpórea) de 42,42Kg/m2 (quarenta e dois quilos e quatrocentos e vinte gramas por metro quadrado), diagnosticada com alto risco à sua saúde, diante das doenças atreladas à sua condição, conforme relatórios médicos endocrinológico (ID 83908091), ortopédico (ID 83908118) e clínico (ID 83908130).

2. Não cabe ao Plano de Saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém a qualificação técnica para indicar qual o melhor metodologia para seu tratamento, que pode ter encaminhamento distinto para cada paciente, segundo as especificidades do caso, assumindo a responsabilidade pela opção escolhida.

3. O STJ firmou entendimento que o tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento deve ser custeado por plano de saúde mesmo que não haja previsão contratual. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida que está ligada à saúde vital do paciente (
AgInt no AREsp n. 2.329.598/BA.)

4. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136189-30.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
SAMAI GOMES SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.